Tribunal: TJMT
Processo: 0012633-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012633-20.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO SIMAO FERNANDES - CPF: 453.121.091-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - ANÁLISE POR COMISSÃO ESPECIAL - PARECER EMITIDO TAMBÉM POR MEMBRO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - DECRETO N.o 384/95 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PARECER ADMINISTRATIVO SEM EFEITO VINCULATIVO - ATO DISCRICIONÁRIO -COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR - AO GOVERNADOR DO ESTADO COMPETE CONVALIDAR A PROMOÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A análise do ato de bravura para o qual se pleiteia a promoção extraordinária é feita por Comissão Especial designada para esse fim (art. 27, § 1o do Decreto Estadual n.o 384/95).

2. O parecer emitido também por membro da Comissão de Promoção de Praças não tem o condão de invalidar o procedimento administrativo que culminou com o indeferimento da promoção por bravura, uma vez que os demais atos previstos na norma administrativa foram observados e restaram íntegros.

3. O parecer administrativo é peça opinativa/informativa que não vincula o poder decisório da autoridade competente para decidir sobre a matéria.

4. A interpretação dos dispositivos legais do Decreto n.o 384/95 revela que a autoridade competente para o ato decisório na promoção por ato de bravura é o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Governador do Estado, em ato discricionário, convalidar essa promoção.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
Luciano Simão Fernandes

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulado com Ação Cominatória n.o 0012633-20.2012.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido da inicial.

Os autos revelam que o ora Apelante ajuizou a ação anulatória, aduzindo que durante o serviço, em deslocamento de Barra do Garças/MT a Cuiabá/MT, presenciou acidente automobilístico com vítimas, tendo atuado para resgatar os passageiros que ainda se encontravam presos no interior do veículo e, em virtude do ocorrido, pleiteou junto ao Comando Geral da PMMT, promoção por ato de bravura, que lhe foi negada pelo referido órgão.

A sentença apelada (id. 102125029, fls. 213/217), julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a promoção por bravura, ao tempo dos fatos narrados na inicial, tinha previsão no Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, dos dispositivos legais ali dispostos, sua caracterização deveria ter como suporte fático o preenchimento dos requisitos elencados na legislação, cabendo à comissão competente perquirir e concluir, segundo critérios de conveniência e oportunidade, se a conduta permite a promoção extraordinária.

O juízo
a quo
entendeu ainda que o Comandante-Geral não está vinculado a parecer da comissão especial designada para a análise do caso, ainda que favorável à promoção, e nem se obriga ao acolhimento das razões por aquela apresentadas, cabendo-lhe o exame e decisão final sobre o merecimento da pretendida promoção.

A sentença sofreu Embargos de Declaração pelo apelante (id. 102125030, fls. 218/221), porém a eles foi negado provimento (id. 102125037).

Nas razões do recurso de apelação (id. 102125039),
Luciano Simão
alega vício formal e insanável no ato de indeferimento ao seu pedido de promoção por ato de bravura, por ter sido pautado à margem do Decreto n.o 384/95.

Defende, assim, que o Secretário do Conselho de Promoções de Praças não detém, sozinho, atribuições para análise acerca da bravura, cuja decisão deveria ser tomada de forma colegiada, como previsto na norma.

Entende, ainda, como possível a revisão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, de forma a evitar que os atos discricionários da Administração Pública se tornem ferramentas de poder supremo, pois isentos de controle.

O recurso é tempestivo (id. 102125040).

Em contrarrazões (id. 102125042) o apelado sustenta que o procedimento para a análise do pedido de promoção por ato de bravura se deu em conformidade com legislação e que o mérito da decisão é ato discricionário da administração, colacionando jurisprudência sobre o tema.

Instada a emitir parecer, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de opinar sobre o mérito da lide (id. 102682990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Luciano Simão Fernandes

ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Ação Cominatória no 0012633-20.2012.8.11.0041 contra o
Estado de Mato Grosso
, visando a anulação do Parecer n.o 010/2009, bem como dos atos subsequentes (em especial o Despacho n.o 456/GCG/QCG/2009), que no seu entender estariam eivados de vício insanável; a condenação do Apelado a determinar a emissão de novo Parecer da Comissão de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso, contendo os votos de todos os seus componentes, nos termos dos artigos 58 e 63 do Decreto n.o 384/95; e, após análise do Comandante-Geral, a remessa do feito ao Governador do Estado de Mato Grosso para a decisão sobre o caso.

Pelas razões despendidas no recurso, verifica-se que o Apelante se insurge quanto ao rito adotado para o processamento do seu pedido de promoção por bravura, notadamente quanto à competência para a apresentação de parecer e consequente decisão acerca da promoção.

Pela causa de pedir e documentos que acompanham a petição inicial, os fatos que deram ensejo ao pedido de promoção por bravura ocorreram em 08/01/2009, quando ainda vigente o Decreto n.o 384/95, que previa, em seu art. 27, investigação sumária a respeito do fato, procedida por comissão especial:

“Art. 27 A promoção por ato de bravura é efetivada pelo Governador do Estado:

(...)

§ 1o O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação sumária procedida por uma comissão Especial, formada por três Oficiais designados pelo Comandande-Geral.” (
Sic
).

Não há dúvida que o ato de bravura foi apurado pela Comissão Especial, pois expressamente admitido o fato pelas partes, além de estar estampado nos documentos que instruem a ação, como o Relatório acostado no id. 102125026 (fls. 26/27) e documentos juntados no id. 102125026 (fls. 38/47), demonstrando os atos praticados pela referida comissão e o relatório final produzido.

Uma das questões suscitadas pelo Apelante seria quanto ao parecer oriundo da Comissão de Promoção de Praças (CPP), opinando pelo indeferimento da promoção em voto proferido por apenas um dos membros (Secretário), quando seria obrigatório o voto de todos os demais (id. 102125026, fls. 49/53).

Invoca, em fundamento ao seu direito, o disposto no art. 63 do referido Decreto:

“Art. 63 Todos os membros da CPP deverão emitir o seu voto, mesmo que seja vencido, devendo, neste caso, justificá-lo por escrito, sendo que a votação se iniciará pelo membro mais moderno, seguindo-se a escala hierárquica ascendente.”

Aqui, entretanto, é necessário distinguir que o ato praticado no âmbito da CPP não se enquadra na atuação da comissão dentro da atribuição que lhe é peculiar, na forma prevista pelo art. 65 do Decreto, quando atua no processamento das promoções ordinárias ou regulares da Corporação:

“Art. 65 Compete à Comissão de Promoções de Praças:

I - organizar os QA para promoções pelos princípios de MERECIMENTO e ANTIGUIDADE, de acordo com as normas consignadas neste Regulamento e consoante as instruções expressas nas fichas em anexo;

II - estudar e dar parecer sobre os processos relativos a promoções de praças.”

A atuação da comissão em sua formação plena, com a manifestação de voto e pareceres, ocorre no âmbito do processamento das
promoções pelas modalidades de merecimento e antiguidade.

Para o caso vertente,
que se trata de promoção extraordinária
, a competência para análise do processo é da Comissão Especial; todavia, nada impede que, para proferir decisão sobre o caso, a autoridade competente peça um outro parecer ou consulte servidor que detenha a qualificação técnica necessária, além de legitimidade, para fazê-lo.

Segundo
Ferraz e Dallari
(2012):

“Parecer jurídico, portanto, é uma opinião técnica, dada em resposta a uma consulta, que vale pela qualidade de seu conteúdo, pela sua fundamentação, pelo seu poder de convencimento e pela respeitabilidade científica de seu signatário, mas que jamais deixa de ser uma opinião. Quem opina, sugere, aponta caminhos, indica uma solução, até induz uma decisão, mas não decide.”
(Processo administrativo 3a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 216)

Mais adiante, os autores afirmam:

“
A distinção que efetivamente pode ocorrer é entre pareceres obrigatórios ou facultativos. Em determinadas situações as normas sobre processo administrativo podem determinar a obrigatória emissão de parecer jurídico antes da tomada da decisão. Em outras situações pode ficar a cargo de quem decide a opção entre solicitar, ou não, um parecer jurídico. De qualquer forma, quem decide tem o poder-dever de fazê-lo, com a livre convicção fundamentada e a responsabilidade disso decorrente.
” (Idem, p. 217)

Por conseguinte, não se pode dizer que houve violação ao rito processual com o encaminhamento do feito à CPP para que emitisse parecer sobre o caso do Apelante, pois, se, por um lado não era procedimento obrigatório, por outro não configurava violação ao trâmite processual então previsto, uma vez que a comissão competente já havia produzido o seu relatório - este sim, obrigatório – sobre o pedido de promoção.

A Comissão de Promoção de Praças também dispunha de competência para a análise das promoções às graduações de Subtenente, Primeiro, Segundo e Terceiro Sargento, na forma do art. 18 do Decreto, daí advindo a
expertise

e consequente habilitação técnica de seus membros para a emissão de parecer a pedido da autoridade competente.

Na esfera administrativa ou, mais especificamente, do processo administrativo, incide o princípio da informalidade que, ainda de acordo com
Ferraz e Dallari
(2012):

“(...) significa que, dentro da lei, sem quebra da legalidade, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que sua ausência não prejudicar terceiros nem comprometer o interesse público. Um direito não pode ser negado em razão a inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse público almejado tenha sido atendido. Dispensam-se, destarte, ritos sacramentais e despidos de relevância, tudo em favor de uma decisão mais expedita e, pois, efetiva.

(...)

É indiferente que a omissão de alguma providência instrumental possa ser atribuída ao particular interessado ou à Administração: o importante é que não haja lesão a interesses públicos ou de terceiros e que o interesse legítimo postulado pelo particular possa ser atendido.”
(Processo administrativo 3a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 125)

Não houve a dispensa de um requisito formal no processo administrativo. Apenas a elaboração de um
parecer adicional
sobre o pedido de
promoção por bravura
do requerente.

É importante destacar que não há evidências de que a análise do pedido de promoção pela CPP tenha acarretado prejuízo ao Apelante, isso porque, no âmbito das promoções da PMMT, reguladas pelo Decreto n.o 384/95, tanto a Comissão de Promoção de Praças - CPP, quanto a Comissão Especial para apuração do ato de bravura têm caráter meramente opinativo, cabendo a decisão final ao Comandante da Corporação, com a efetivação pelo Governador do Estado.

Nesse esteio, é de suma importância mencionar que o art. 18 do Decreto acima referido estipula que as
“(...) promoções às graduações de Subtenente, Primeiro, Segundo e Terceiro-Sargento, serão realizadas por ato do Comandante-Geral, com base em
proposta
(grifei)
da Comissão de Promoção de Praças (CPP) (...).
”

Por seu turno, a Comissão Especial apura o ato de bravura em
“investigação sumária”
, o que sedimenta o entendimento dos parágrafos acima, de que não possui poder decisório, mas meramente opinativo, cabendo a decisão final acerca da promoção, a
“(...) ato do Comandante-Geral (...)”,
como previsto no
caput
do art. 18.

Logo, ainda que o parecer emitido pela CPP também fosse favorável ao Apelante, a decisão - motivada - proferida pelo Comandante Geral da PMMT poderia concluir pelo indeferimento da promoção, sem que isso viesse a ferir direito do interessado.

Sobre a competência do Comandante-Geral da PMMT para
deliberar sobre o pedido de promoção por bravura
, tenho que o Decreto n.o 384/95, define com clareza a questão, como se vê:

“Art. 18
As promoções
às graduações de Subtenente, Primeiro, Segundo e Terceiro-Sargento,
serão realizadas por ato do Comandante-Geral
, com base em proposta da Comissão de Promoção de Praças (CPP), que é o órgão de processamento dessas promoções.”

Em interpretação conjunta do art. 18 com o art. 27 do mesmo Decreto, também me afigura induvidoso que a legitimidade para o deferimento ou indeferimento da promoção
é do Comandante-Geral da PMMT
, cujo ato somente somente se concretiza com a chancela do Governador do Estado.

Cabe esclarecer, a fim de que não pairem dúvidas sobre o verbo
“efetivar”

(art. 27,
capu
t
, do Decreto), que este significa a concretização ou materialização de um ato; afinal,
efetivo
é aquilo
“que se manifesta concretamente, por meio de efeito real”; “que produz ou é capaz de produzir o efeito pretendido
”

(Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa -
https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=efetivo
-
acesso em 06/02/23 12h52).

Logo, não há qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Comandante Geral da PMMT que, acolhendo Parecer Técnico da Comissão de Promoção de Praças, indeferiu a promoção por bravura pretendida pelo Apelante e, muito menos, na falta de remessa dos autos ao Governador, o que só deve ocorrer em caso de deferimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023